Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a antecipação de tutela para determinar a anulação de questão do concurso e a reinclusão da agravante no certame. A agravante pretende a anulação da questão n. 20 da Prova tipo C (n.07 da Prova Tipo A ou n. 14 da Prova Tipo B), sob a alegação de que padece de ilegalidade e não possui resposta correta, conforme reconhecido pelo IBRAE em processo judicial paradigma. Sustenta não ser necessária a interposição de recurso administrativo prévio, a necessidade de observância de decisão proferida em processo paradigma, em razão da isonomia no concurso público, e a inaplicabilidade do RE 632.853, por haver patente ilegalidade. Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, verifico haver litispendência em relação à demanda principal. A agravante propôs ação no dia 24/04/2020, autuada sob o n. 0717615-44, na qual pleiteava a extensão para si do reconhecimento da anulação da questão n. 20 em processo paradigma. Foi indeferida a tutela de urgência, motivo pelo qual foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0700551-35, ainda pendente de julgamento final pela Turma. Todavia, no dia 29/05/20, a agravante ingressou com nova ação (autos n. 0721396-74), sobre o mesmo tema, questionando a mesma questão do concurso, pedindo a anulação da referida questão, por carecer de resposta correta. Indeferida, novamente, a tutela de urgência, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.
3. Em que pese a agravante ter mudado sutilmente o pedido final, verifica-se que o objeto e a pretensão final são os mesmos em ambas as demandas, havendo nítida litispendência e má-fé processual.
4. A conduta da parte agravante em distribuir outra ação sobre o mesmo fato, e, logo em seguida, outro agravo de instrumento, demonstra a sua escolha em insistir na tentativa de buscar um novo provimento jurisdicional acerca de matéria preclusa, confirmando a sua intenção em utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, atuando de modo temerário e omitindo a existência de demanda anterior, razão pela qual deve ser condenada em multa por litigância de má-fé, que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
5. Diante da existência de litispendência entre o processo originário do presente agravo e os autos n. 0717615-44, e por ser o Agravo de Instrumento dependente do processo principal, não merece sequer ser conhecido.
6. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO. Condeno a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do valor corrigido da causa. Condeno em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.